Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-25.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE SEGURADO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização prevista no contrato, ou seja, à quitação ao saldo devedor do contrato de financiamento protegido, em favor do estipulante, apurado na data da comunicação do sinistro (26/02/2020), abarcando as prestações

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE SEGURADO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização prevista no contrato, ou seja, à quitação ao saldo devedor do contrato de financiamento protegido, em favor do estipulante, apurado na data da comunicação do sinistro (26/02/2020), abarcando as prestações vencidas a contar do óbito e limitado à R$ 25.000,00. Inconformismo da parte ré. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.